Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando as dificuldades de levantamento presencial dos valores impostas pela pandemia da COVID-19, renove-se a intimação da parte autora, para que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, informe os dados bancários para a transferência dos valores depositados ao ID 9152514. Após, na hipótese de negativa de atendimento ao presente comando pela parte autora, cumpra-se, na íntegra e independentemente de nova conclusão, o despacho de ID 24679411. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora